Tribunal: TJDFT
Processo: 0706677-40.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0706677-40.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO OTAVIO GOMES CORREA, ESPÓLIO DE ALFREDO SANTOS CARVALHO APELADO: ESPÓLIO DE ALFREDO SANTOS CARVALHO, STEPHANIE GONCALVES SANTOS, RODRIGO OTAVIO GOMES CORREA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Por primeiro, há que se dizer, em sede de juízo de admissibilidade quanto ao conhecimento. A gratuidade de Justiça concedida ao autor em decisão interlocutória (ID 14732830) e, em mesmo ato, reconhecido que os presentes autos se tratam de reapresentação de ação tramitada anteriormente, é imperioso que os débitos processuais anteriores tenham sido plenamente adimplidos. Discorre o réu que, ao repropor ação anteriormente extinta sem resolução de mérito, correlata aos processos no 2013.01.1.041723-0 e no 2016.01.1.052177-3, o autor deveria ter recolhido custas e honorários, sob pena de ausência de pressuposto processual necessário ao regular andamento do feito. O réu apresentou em sede de contestação cópia da sentença do processo no 2013.01.1.041723-0 (ID 14732844), em que alega possuir as mesmas partes e causa de pedir destes autos, que determina sua extinção sem resolução do mérito e condena o autor a arcar com as custas do processo. Em réplica o autor alega que no processo no 2016.01.1.052177-3 o sentenciante não atribuiu qualquer necessidade de pagamento de custas, em razão de ter sido considerada a exordial irregular. Entretanto, não há menção quanto ao outro processo em que consta a sentença determinando a assunção das despesas processuais. Argumenta que o fato do Magistrado ter concedido os “benefícios da Gratuidade de Justiça é irrelevante a situação de 4 ou 5 anos atrás”. Tampouco pudemos constatar alguma comprovação da quitação das referidas custas judiciais do processo mais antigo. O juízo, quando do chamamento à ordem do processo (ID 14733098) manifestou que “ao ser deferida a gratuidade de justiça ao Requerente, essa situação jurídica engloba todas as taxas e custas judiciais que está sujeito o Requerente, não se limitando a este feito, por conseguinte, a condenação a custas judiciais no processo no 2013.01.1.041723-0 não deve impedir a regularidade processual e a apreciação do mérito se nestes autos fora deferida a gratuidade de justiça ao Requerente, visto que presente o pressuposto de validade do art. 486, § 2o, do CPC, por aplicação do art. Art. 98, § 1o, inciso I, do CPC” A juíza a quo referendou em sua decisão a manifestação supra. Todavia, entendo que a gratuidade concedida neste processo possui eficácia ex nunc e não deve retroagir aos processos anteriores (art. 486, § 2o, do CPC) como já decidido por este Tribunal, em processo desta relatoria, também citado pelo apelo do réu, in verbis (grifos nossos): EMBARGOS DECLARATÓRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS PROSPECTIVOS. EFICÁCIA EX NUNC. ESCLARECIMENTOS. CONDENAÇAO NOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EFEITOS MODIFICATIVOS. INVIABILIDADE. 1. Os benefícios da gratuidade de justiça somente geram efeitos a partir da sua concessão, ou seja, não retroagem (ex nunc), de forma que o pedido formulado apenas em sede recursal não tem o condão de suspender a exigibilidade do pagamento das verbas sucumbenciais ou de outra verba impostos em Primeira Instância. (...) (Acórdão 1160108, 07076878520188070001,, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 26/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O mesmo posicionamento é comungado por este Tribunal, conforme retratam os julgados adiante sumariados, in verbis (grifos nossos): PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES. JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PAGAMENTO. CUSTAS. PROCESSO ANTERIOR. REJEITADAS. CONTRATO. CESSÃO DE USO DE JAZIGO. TAXA DE MANUTENÇÃO. PREÇO. NÃO INFORMADO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE. EXUMAÇÃO. AUTORIZAÇÃO. NECESSIADADE. RESCISÃO CONTRATUAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. 1. O fato de a parte receber de 3 (três) salários mínimos não é suficiente para infirmar sua hipossuficiência econômica, que pode ser corroborada por outros elementos, dentre eles, o patrocínio da causa ser realizado pela Defensoria Pública. 2. Nos termos do artigo 486, § 2°, do Código de Processo Civil, a possibilidade de reajuizamento da ação, em razão de sua anterior extinção sem mérito, está condicionada ao recolhimento de eventuais custas finais, quando ficar demonstrada a identidade de partes, causa de pedir e pedido entre as respectivas ações. (...) (Acórdão 1130851, 20161510073947APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 23/10/2018. Pág.: 170/181). PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AÇÕES IDÊNTICAS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS FINAIS DE PROCESSO ANTERIOR. ARTIGO 268 DO CPC. 1. Se ausente nos autos a comprovação de pagamento das custas finais exigidas pelo artigo 268 do Código de Processo Civil, reputa-se correta a decisão que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 267, inciso IV, do mesmo diploma. 2. Recurso não provido. (Acórdão 772029, 20130410076598APC, Relator: CRUZ MACEDO, , Revisor: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/2/2014, publicado no DJE: 1/4/2014. Pág.: 384) Não havendo nos autos elementos que demonstrem que o autor tenha quitado as custas judiciais do processo no 2013.01.1.041723-0, antecessor à presente ação, determino que proceda ao recolhimento ou a apresentação do pagamento das referidas custas processuais, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2 e art. 486, § 2o do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, de agosto de 2020.[1] Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator [1] Proc. CNJ no 0706677-40.2017.8.07.0001. 091 - fm